Tribunal: STF
Processo: AP 2043
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de EDERSON PEREIRA DA SILVA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 13/9/2024, a Procuradoria-Geral da República ofereceu aditamento à Denúncia, imputando à parte ré a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal, que foi integralmente recebido pelo PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 2.043 RD/DF, Rel Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 18/7/2025).



    Em 13/8/2025, foi certificado pela Secretaria Judiciária, desta SUPREMA CORTE, o decurso do prazo legal para interposição de recurso ao recebimento do aditamento à denúncia (eDoc. 234).



    Na oportunidade do oferecimento da denúncia foram arroladas, pelo Parquet, 4 (quatro) testemunhas.



    Efetivada a citação, não foi apresentada defesa prévia (eDoc.249).



    Ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, designei audiência de instrução desta Ação Penal (eDoc. 253), para a oitiva das testemunhas arroladas na denúncia e a realização do interrogatório do réu (art. 400 do Código de Processo Penal), a qual foi realizada às 13h do dia 5/11/2025 (eDocs. 271-274).



    Na mesma data, a Defesa de EDERSON PEREIRA DA SILVA requereu “a reconsideração do despacho que designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 05/11/2025 e a reabertura de prazo para apresentação da peça escrita no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas” (eDoc. 263).



    Alega que “ao designar a audiência de instrução sem a prévia apresentação da Defesa Prévia configura grave cerceamento de defesa, violando o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88)”.



    É o relatório. DECIDO



    Quanto ao pedido de restituição de prazo para apresentação de defesa prévia, as irresignações da Defesa não merecem prosperar.



    A Constituição Federal de 1988 referiu-se expressamente ao devido processo legal, que configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa (direito a defesa técnica, à publicidade do processo, à citação, de produção ampla de provas, de ser processado e julgado pelo juiz competente, aos recursos, à decisão imutável, à revisão criminal).



    O devido processo legal tem como corolários a ampla defesa e o contraditório, que deverão ser assegurados aos litigantes em processo judicial (CF, art. 5º, LV). Por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo de omitir-se ou calar-se, se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido pela acusação caberá igual direito da defesa de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que melhor lhe apresente, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor.



    No presente caso, o réu foi regularmente citado e intimado em 22/9/2025, para apresentação de defesa prévia ao aditamento da denúncia, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/1990 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 246).



    No entanto, o réu deixou de apresentar defesa prévia, conforme certificado nos autos desta Ação Penal (eDoc. 249)



    Ressalto, ainda, que o réu foi intimado no dia 4/11/2025 para comparecer na audiência de instrução designada para o dia 5/11/2025, conforme certificado pela Oficiala de Justiça (eDoc. 262).



    Além disso, a audiência de instrução foi regularmente realizada, onde procedeu-se ao interrogatório do réu EDERSON PEREIRA DA SILVA, qualificado em termo, e, que, após advertido pela Juíza Auxiliar do seu direito constitucional de permanecer calado, optou por exercê-lo de forma parcial, respondendo apenas às perguntas formuladas pela sua defesa técnica.



    Assim, não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    Não há que se falar, portanto, em qualquer nulidade. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os requerimentos formulados pela Defesa de EDERSON PEREIRA DA SILVA.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente